Tribunal: TJSP
Processo: 2060078-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a suspensão do processo em cumprimento de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Hipótese dos autos que discute inexistência da dívida por ausência de relação jurídica entre as partes, e não inexigibilidade de dívida prescrita – Ausência de fundamento para suspensão, posto que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a suspensão do processo em cumprimento de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Hipótese dos autos que discute inexistência da dívida por ausência de relação jurídica entre as partes, e não inexigibilidade de dívida prescrita – Ausência de fundamento para suspensão, posto que o IRDR não se aplica à hipótese dos autos – Decisão modificada. Recurso provido.